Tribunal: TJDFT
Processo: 0764353-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0764353-51.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O requerido/recorrente manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 77983379, a Corte Suprema analisou o agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 425 (Agravo de Instrumento n. 841473), cuja tese é a seguinte: A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Ante o exposto, em observância ao despacho do STF, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal